Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. LAUDO PERICIAL COM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA INSUFICIENTE. ART. 468, INCISO I, DO CPC. HIPÓTESE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença, pelo procedimento comum, deixou de homologar o laudo pericial e determinou, ato contínuo, a substituição do perito.
2. Nos moldes do art. 468, inciso I, do CPC, o perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico.
3. Diante da complexidade da matéria objeto de liquidação, o Juízo de origem, por meio da decisão de ID 56760689 dos autos de referência, determinou "a produção de perícia elaborada por engenheiro agrônomo para a apuração e quantificação das seguintes benfeitorias: i) reforma de 200 hectares de pasto e ii) lucros cessantes devidos durante o período de inadimplência pelo requerido”.
4. O laudo pericial apresentado ao ID origem 99402256 foi elaborado sem qualquer indicação de referências bibliográficas ou de metodologia científica com aptidão para fundamentar as conclusões declinadas no exame técnico, sobretudo no que se refere às ponderações acerca da qualidade do solo e da pastagem, bem assim acerca da área e da capacidade do local para criação de gado.
5. O perito designado, como precisamente apontado na decisão agravada, “reproduz, muitas vezes de forma literal, o relatório e as conclusões do assistente técnico da parte autora constante de ID no 46448239 para determinar que a capacidade de criação de gado no local comporta 1.000 cabeças” (ID 42995781).
6. Instado a manifestar-se quanto às insuficiências apresentadas pelo laudo pericial, o perito limitou-se a ratificar as conclusões já declinadas no referido documento (IDs de origem 103494764 e 109296202), sem complementá-lo com a indispensável fundamentação técnica, indicação bibliográfica e metodologia científica aplicada.
7. Se o perito, em mais de uma oportunidade, não apresentou fundamentação técnica suficiente para amparar as conclusões declinadas no laudo pericial, revela-se cabível a sua substituição, com fundamento no art. 468, inciso I, do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.